Tribunal: CARF
Processo: 10711.724112/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724112/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.479 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 e Parágrafo Único da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada, tem legitimidade passiva para responder pela multa
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724112/2011-58
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10711.725354/2011-69,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3402-007.474, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão do órgão julgador de
primeira instância que negou provimento à impugnação apresentada pelo contribuinte em face de
auto de infração lavrado pelo fisco para exigência de penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para a autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
i.
as empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a
destempo o conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007
(artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
ii.
caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada do lançamento, a interessada trouxe como como
alegações em sua impugnação, além das preliminares de praxe, acerca de infringência a
princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de
motivação, tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a
ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos
prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações, a
argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela
autoridade aduaneira.
O órgão julgador de piso negou provimento à impugnação, conforme
fundamentos constantes do acórdão prolatado, sintetizados na ementa.
A Contribuinte, irresignada, apresentou Recurso Voluntário, pelo qual pugna pela
reforma da decisão recorrida, o que fez, em síntese, com os seguintes argumentos:
i)
Na qualidade de Agente de Cargas, presta assessoria para diversas empresas
também de agenciamento de cargas, porém com sede no exterior, e nestas
oportunidades aufere como receita, “PROFIT”, ou comissão sobre a prestação
do serviço mediante o valor do Frete pago pelo importador;
ii)
A multa aplicada é confiscatória, considerando que o valor da operação é
incomparavelmente menor e desproporcional, devendo ser aplicado o Princípio
da Vedação do Confisco;
iii)
A Medida Provisória no 497/10, editada pela Receita Federal do Brasil, ampliou
o alcance do instituto da denúncia espontânea no âmbito aduaneiro com a nova
redação do artigo 102, §2o do Decreto-lei no 37 de 1966;
iv)
É possível a regularização espontânea por descumprimento de obrigações
tratadas pelo art. 180 do Código Aduaneiro do Mercosul (Decisão CMC
27/2010).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3402-007.474, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
2.1. Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de informação prestada
intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim
dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Segundo relato do Auditor Fiscal, o transporte com Manifesto no
1308501533451, emitido em 15/08/2008 teve a seguinte cronologia:
 15 de agosto de 2008: Informação sobre o Conhecimento
Eletrônico (C. E. Mercante) Genérico (MBL) no 130.805.156.260.765
pela agência de navegação Wilson Sons Agência Marítima Ltda;
 16 de agosto de 2008: Desconsolidação do C. E. Mercante Genérico pela
empresa TSL – Transportes e Soluções Logísticas Ltda, emitindo o C.
E. Mercante Genérico/Agregado (MHBL) no 130.805.156.917.225,
consignado à empresa Figwal Transportes Internacionais Ltda,
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante
(DEFMM) como agente de carga (desconsolidador);
 17 de agosto de 2008: Chegada da embarcação CSAV Itaim ao Brasil
através do Porto de Santos/SP, procedente de Montevidéu/Uruguai,
atracado às 04:09:00 h, com destino final o Porto do Rio de janeiro/RJ ;
 18 de agosto de 2008: Atracação no Porto do Rio de Janeiro/RJ, às
12:44:00h;
 19 de agosto de 2008: Desconsolidação da carga informada no C. E.
Mercante Genérico/agregado (MHBL) no 130.805.156.917.225 pela
empresa Figwal Transportes Internacionais Ltda.
Considerando a atracação no Porto do Rio de Janeiro em data de
18/08/2008, às 12:44:00 hs, a desconsolidação da carga realizada apenas
no dia 19/08/2008, às 13:34:28 hs foi intempestiva, resultando no
bloqueio automático do sistema com o status de “INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” (e-fls. 28).
Para enquadramento legal igualmente foram invocados os artigos 1o, 2o,
5o a 22, 45, 50 e 52 da IN RFB no 800/2007.
2.2. Com relação especificamente à prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem
destaque no texto original)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (sem destaque no texto original)
Segundo a regra do parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as
informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em Porto no País.
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do
art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo
único e, portanto, resultando em inequívoca vigência quanto ao fato
gerador objeto da autuação.
Ademais, cumpre esclarecer que o Recorrente informa em peça recursal
tratar-se de Agente de Cargas, prestando assessoria para diversas
empresas também de agenciamento de cargas porém com sede no
exterior.
Nos termos do art. 2o, §1o, IV, “e” da IN RFB no 800/2007, o agente de
carga é classificado como transportador. Vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Portanto, o Recorrente enquadra-se na regra estabelecida pelo parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
Por sua vez, a obrigação de prestar informação sobre a desconsolidação é
prevista pelo artigo 18 do mesmo Diploma Legal:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
E, considerando as datas acima relacionadas, foi corretamente aplicada a
penalidade estabelecida pelo artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
18/11/1966.
Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
2.3. A Recorrente argumentou igualmente que:
 O valor envolvido na operação foi bem inferior ao valor da multa
aplicada, tornando-se demasiadamente onerosa para o Recorrente e,
portanto, configurando-se em verdadeiro confisco;
 Solucionadas todas as pendências sem maiores problemas, entraves e/ou
intimações da Alfândega Brasileira, decorrido pouco tempo da chegada
do Navio, ocorreu a denúncia espontânea.
Com relação ao argumento sobre a configuração de multa
confiscatório, observo que está correta a decisão da DRJ de origem ao
destacar que as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não
estão afetas ao julgador administrativo.
Ademais, deve ser rejeitado tal argumento por incidência da Súmula
CARF no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Com relação ao argumento sobre a incidência do instituto da
denúncia espontânea ao presente caso, deve ser considerado que, uma
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.479 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.724112/2011-58

vez prestada a informação ou a instrução documental intempestivamente,
como ocorreu neste caso, resta inviabilizada a regular fiscalização
alfandegária das atividades portuárias, tipificando a conduta infracional
na espécie e, por consequência, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim
prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, deve ser mantida a autuação contestada.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital